Tribunal: TJES
Processo: 0011371-02.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011371-02.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUDSON BARRETO COSTA e outros (2)

APELADO: VINICIUS FALQUETO FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMARCATÓRIA. ERRO MATERIAL NÃO IDENTIFICADO. OBSCURIDADE ESCLARECIDAS. REJEITADOS EMBARGOS DE VINÍCIUS FALQUETO FERREIRA E LEONARDO FALQUETO CALIMAN E ACOLHIDO OS EMBARGOS DE RUDSON BARRETO COSTA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Deve ser ajustada a verba honorária para R$ 10.000,00 (dez mil reis), conforme fixado na origem, em desfavor apenas dos requeridos e, com o desprovimento do recurso dos requeridos, deve ser fixados os honorários em recursais, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando a verba sucumbencial em R$ 11.000,00 (onze mil reais);

3. A referência normativa do recuo não teve propósito de alterar as referências da planta apresentada pelo autor, inclusive, a reforçou quando se reportou as fotografias que indicavam a cerca divisória do terreno com a rodovia;

4. Ainda que o termo “muro de arrimo” tenha constado do dispositivo, não há erro material a ser corrigido, pois o próprio pedido do autor permite ao réu utilizar qualquer técnica adequada de engenharia, inclusive essa, desde que assegure a estabilidade da área escavada e seja acompanhada de ART, conforme requerido expressamente na inicial;

5. Rejeitados os embargos de declaração de Vinícius Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman e acolhido os embargos de declaração de Rudson Barreto Costa.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração de Vinícius Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman e, por igual votação, conhecer e acolher os Embargos de Declaração de Rudson Barreto Costa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0011371-02.2018.8.08.0011

Embargante/Embargado: Rudson Barreto Costa

Embargados/Embargantes: Vinicius Falquerto Ferreira e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id 12618859) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Vinicius Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman e conheceu e deu provimento ao recurso de Rudson Barreto Costa.

Em suas razões (Id 12803086), Rudson Barreto Costa aponta obscuridade do acórdão embargado, sob o argumento de que o voto condutor fixou os honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00, gerando dúvida se os honorários fixados na origem foram mantidos com a integração com os da fase recursal ou se foram reduzidos para o novo valor arbitrado.

Embargantes Vinícius Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman, por sua vez, apontam em seu recurso (Id 12866280) obscuridade do acórdão, pois não teria estabelecido os marcos iniciais das linhas laterais do imóvel, na forma do recuo estabelecido no anexo X do PDM, indicando, ainda, o erro material na parte dispositiva do voto, uma vez que determinou muro de arrimo, embora tenha sido apontado que tal pedido não fora realizado pelo autor.

Contrarrazões pela rejeição recíproca dos embargos de declaração (Id 13129297 e 13267329).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargantes se insurgem contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Vinicius Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman e conheceu e deu provimento ao recurso de Rudson Barreto Costa., assim ementado:

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE TERRENO. DELIMITAÇÃO DAS CONFRONTAÇÕES. ÁREA DE RECURSO DE RODOVIA EM ZONA URBANA MUNICIPAL. FAIXA NÃO EDIFICÁVEL. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFETA A PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONFRONTAÇÕES E MEDIDAS CONTRATUAIS MANTIDAS. DESPROVIDO RECURSO DOS REQUERIDOS. PROVIDO RECURSO DO AUTOR.

1. As faixas de domínio e as faixas não edificáveis possuem naturezas distintas, sendo a primeira bem público e a segunda mera limitação administrativa, que não implica na desconstituição da propriedade particular, podendo ser transferida em negócio imobiliário;

2. O contrato, acrescido das plantas que o integravam, demonstram com clareza as confrontações e medidas da área alienada, demonstrando as provas que, ao tempo do negócio, estava também delimitada com cerca, de modo que havia pleno conhecimento dos aquirente da sua real extensão;

3. A limitação administrativa não vicia o negócio, notadamente porque, no contrato firmado, os adquirentes se comprometem a respeitar as restrições municipais sobre o terreno;

4. Havido indevido avanço do uso do terreno negociado sobre área ainda pertencente ao vendedor, deve ser reintegrada à sua posse, além de recomposta às condições originais;

5. Recurso de Vinicuis Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman desprovido. Recurso de Rudson Barreto Costa provido.

Rudson Barreto Costa suscita obscuridade do acórdão embargado, apontando que não ficou claro se os honorários advocatícios fixados na origem foram mantidos, com acréscimo dos arbitrados na fase recursal, ou se foram reduzidos para o novo valor estabelecido pela Câmara.

Vinícius Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman, por sua vez, também suscitando obscuridade, argumentam que o voto condutor não teria estabelecido os marcos iniciais das linhas laterais do imóvel, na forma do recuo estabelecido no anexo X do PDM, indicando, ainda, o erro material na parte dispositiva do voto, uma vez que determinou muro de arrimo, embora tenha sido apontado que tal pedido não fora realizado pelo autor.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Quanto ao questionamento realizado por Rudson Barreto Costa, o magistrado na origem, em razão da procedência parcial dos pedidos iniciais, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na proporção de 30% em favor do patrono dos requeridos e 70%, do autor.

Assim, depreende-se que, ao advogado do autor, seria destinado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Com o provimento do seu recurso, em que reformada a sentença para procedência integral dos pedidos iniciais, o ônus sucumbenciais recaíram somente contra os requeridos, de modo que, ao estabelecer os novos honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais), de fato, acarreta reformatio in pejus, além de gerar dúvida sobre a integração com os recursais.

Com isso, deve ser ajustada a verba honorária para R$ 10.000,00 (dez mil reis), conforme fixado na origem, em desfavor apenas dos requeridos e, com o desprovimento do recurso dos requeridos, deve ser fixados os honorários em recursais, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando a verba sucumbencial em R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Por sua vez, a irresignação dos embargantes Vinícius Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman se volta contra a ausência do estabelecimento dos marcos de medição das linhas laterais do terreno e contra a determinação de construção do muro de arrimo.

No primeiro ponto, adotando os parâmetros do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim vigente à época, esclareceu que o recuo estabelecido no art. 218 da norma não implicava na perda de propriedade, assim consignando:

[...] “As dimensões e confrontações do imóvel estão bem delineadas e esclarecidas na escritura, reforçadas na planta de fl. 26, sendo certo a extensão da área indo até a rodovia.

De mesmo modo, as imagens (fls. 47-48) também demonstraram o cercamento do local, que seguia a divisa com a rodovia, de modo que era evidente a sua confrontação, notadamente, o ponto de marcação do início da linha lateral para fins do negócio firmado entre as partes, devendo, portanto, serem devidamente respeitadas”. [...]

Como se observa, a referência normativa do recuo não teve propósito de alterar as referências da planta apresentada pelo autor, inclusive, a reforçou quando se reportou as fotografias que indicavam a cerca divisória do terreno com a rodovia.

Quanto ao muro de arrimo, o relatório indicou que o autor pretendia a reparação da sua área na parte escavada, seja por contenção ou aterramento, o que não exclui o muro se verificado necessário, embora tenha sido registrado que não seria a primeira opção.

Nesse sentido, inclusive, é o pedido expresso do autor:

[...] “que sejam condenados os recorridos a reestabelecerem a topografia original da área que escavaram indevidamente, utilizando para tanto a técnica construtiva que julgarem mais viável, desde que ofereça segurança ao tráfego de pessoas e veículos pesados, e que o projeto a ser executado e que deverá ser apresentado ao recorrente conte com a competente Anotação de Responsabilidade Técnica”; [...]

O dispositivo do voto, por sua vez, determinou a restauração da área às suas condições originais, pelos meios necessários, inclusive por aterramento ou construção de muro de arrimo.

Portanto, ainda que o termo “muro de arrimo” tenha constado do dispositivo, não há erro material a ser corrigido, pois o próprio pedido do autor permite ao réu utilizar qualquer técnica adequada de engenharia, inclusive essa, desde que assegure a estabilidade da área escavada e seja acompanhada de ART, conforme requerido expressamente na inicial.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração de
Vinícius Falqueto Ferreira e Leonardo Falqueto Caliman
e
acolho os embargos de declaração de
Rudson Barreto Costa
para, saneando a obscuridade, esclarecer que se mantém o valor dos honorários advocatícios fixado na origem, porém, impostos apenas aos requeridos, além de fixar os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando a verba sucumbencial em R$ 11.000,00 (onze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.